Tribunal: TJES
Processo: 5010137-61.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010137-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: MURILO BARRETO FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010137-61.2023.8.08.0030

Recorrente: SAAE DE LINHARES;

Recorrido: MURILO BARRETO FERREIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS NO PERÍODO DE 10/02/2022 À 17/02/2022, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS TRATA-SE DE REPORTAGENS GENÉRICAS E QUE SE REFERIAM EXCLUSIVAMENTE AO BAIRRO CANIVETE, DIVERSO DO APRESENTADO PELO AUTOR NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AINDA, ARGUI QUE ALGUNS BAIRROS, COMO O CANIVETE, EVENTUALMENTE PODEM SOFRER COM O DESABASTECIMENTO, JÁ QUE OCORREM PROBLEMAS DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA QUANDO HÁ GRANDE DEMANDA DE CONSUMO, O QUE SE TORNA DIFERENTE DO ALEGADO EM SEDE INICIAL. POR CONSEGUINTE, JUSTIFICA QUE QUANDO ISSO OCORRE, A AUTARQUIA TRATA DE REALIZAR O SUPORTE POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, MANTENDO O ABASTECIMENTO ATÉ EFETIVA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00. EM RECURSO INOMINADO, O RECORRENTE REITERA AS SUSTENTAÇÕES DE QUE O BAIRRO EM QUE RESIDE O AUTOR É DIVERSO DO BAIRRO ATINGIDO. AINDA, REAFIRMA QUE NO CASO DE BAIXA PRESSÃO DA ÁGUA DOS BAIRROS MAIS ALTOS DA CIDADE, NÃO HÁ DESABASTECIMENTO E, QUANDO OCORRE, É CONFERIDO CAMINHÃO PIPA AO BAIRRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS CONSUMIDORES. ANALISANDO DETIDAMENTE A TESE DE QUE O BAIRRO DO AUTOR É DIVERSO DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO, VERIFICO QUE É PERTINENTE. NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE O AUTOR REÚNE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO BAIRRO VILA MARIA, ENQUANTO JUNTA PROVAS DE DESABASTECIMENTO NO BAIRRO CANIVETE. A RUA MARIA DOS SANTOS SOUZA NÃO PERTENCE AO REFERIDO BAIRRO, CONSOANTE SE INFERE DA LEI MUNICIPAL Nº 3231/2012, MAS AO BAIRRO VILA MARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3588/2016. AINDA, TENTA INDUZIR O JUÍZO A ERRO AO QUE ADUZ NA INICIAL, IN VERBIS, “BAIRRO LOTEAMENTO VILA MARIA/CANIVETE, LINHARES/ES” JUNTO A UM CEP GENÉRICO. INCONTESTE, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PERÍODO ALUDIDO NO BAIRRO A QUAL CONSTA NO TALÃO DE ÁGUA NOMINAL AO AUTOR (LOTEAMENTO VILA MARIA). NO MAIS, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO NOS BAIRROS EFETIVAMENTE ATINGIDOS. DECERTO QUE A RECORRIDA NÃO RESIDE NO BAIRRO ATINGIDO PELO DESABASTECIMENTO. MISTER CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL. (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)